Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703447-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GARANTIDO POR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA FIDEJUSSÓRIA. ADITIVOS CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO (MORATÓRIA). AUSENCIA DE ANUENCIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. 1.1. No caso, o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e, por isso, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A fiança, como se sabe, é o contrato no qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). Inadimplida a obrigação e sendo demandado pelo pagamento da dívida, possui o fiador o direito de exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor, salvo se renunciar a este benefício (arts. 827 e 828, I, do Código Civil), o que é exatamente o caso dos autos. 2.1. Contudo, a lei admite a exoneração desta fiança quando, por exemplo, o credor conceder moratória ou transacionar com o devedor sem o seu consentimento, nos termos do art. 838, I, do Código Civil. 2.2. A mens legis do art. 838, I, do Código Civil objetiva evitar o agravamento da situação do fiador pela postergação do termo final da obrigação assumida pelo devedor concedida pelo credor, independentemente de notificação ou do inadimplemento – prévio ou posterior – da obrigação. Tal dispositivo não impõe qualquer condição para a incidência da exoneração da fiança decorrente de moratória e, portanto, não tendo o legislador feito esta ressalva, não cabe ao intérprete fazê-lo (cf. Acórdão 1302245, 07125639520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 10/12/2020; Acórdão 1233912, 07257710620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/3/2020, dentre outros). 3. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, defendendo que o Contrato de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento não sofreu qualquer aditivo, transação ou moratória, razão pela qual inexiste nos autos razão ou circunstância que cause a extinção da fiança. Aduz que a obrigação quanto ao pagamento do valor de R$ 1.500.000,00, conforme disposto na cláusula 1.1, na forma e no prazo de pagamento determinados na cláusula 2.1, não foram afetados, restando, portanto, válida e eficaz; c) artigos 184, 421, parágrafo único, 421-A, inciso I e III e 422, todos do Código Civil e 784, inciso II do CPC, sob o argumento de que o Contrato de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento é autônomo, logo, não poderia e não foi afetado pelas alterações realizadas no Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Controlada na Modalidade Escrow Account, diante da inexistência de acessoriedade entre eles; d) artigo 421-A, inciso I do Código Civil, aduzindo ser impossível ao credor exigir a anuência do recorrido num contrato do qual ele não fez parte, assim como não há qualquer imposição legal no mesmo nesse sentido; e) artigos 114, 819, 835 e 838, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que, como o contrato de confissão de dívida, único assinado pelo fiador, não sofreu qualquer alteração, não há que se falar em moratória; f) artigo 85, § 8o do CPC, pugnando para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais segundo o critério da equidade. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Luciano Lopes Cançado, OAB/DF 43.278, e Vinicius Rios Bertuzzi, OAB/GO 56.036 (ID 26234780 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Luciano Lopes Cançado, OAB/DF 43.278, e Vinicius Rios Bertuzzi, OAB/GO 56.036 (ID 26234780 - Pág. 28). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030